Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATÓRIO. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. PREVISÃO NO ATO CONSTITUTIVO DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se é legítima a cobrança dos valores alusivos aos honorários de advogado e da multa de 2% (dois por cento) do montante da dívida, previstos no ato de instituição da associação de moradores; e b) se os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, estabelecidos pelo Juízo singular, estão corretos.
2. A natureza jurídica da ora apelante é de "associação" e não de condomínio. Essa circunstância acarreta a inaplicabilidade, dentre outras, da regra prevista no art. 1336, inc. I, do Código Civil, segundo a qual é dever do condômino a contribuição, na proporção de suas frações ideais, no que concerne ao custeio das despesas do condomínio. 2.1. O montante das despesas comuns decorre de ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
3. A cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em ato negocial é compatível com as regras previstas nos artigos 389 e 395 do Código Civil.
4. Deve ser reservado o percentual do montante correspondente aos honorários de advogado contratuais, além dos honorários de sucumbência fixados na sentença e no acórdão, com o intuito de propicial o pagamento exclusivamente em favor da recorrente.
5. Ao valor dos encargos condominiais em atraso deve ser aplicada correção monetária, juros de mora e multa, a contar do vencimento de cada parcela devida, de acordo com os termos previstos no estatuto da associação de moradores apelante, à luz do comando normativo previsto no art. 1336, § 1o, do Código Civil.
6. Recurso provido.